Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739006-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINETE SENA LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 41389341) contra as decisões Id. 135574084 e Id. 138682441, proferidas pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707256-58.2022.8.07.0018, movido por Lucinete Sena Leal. Ocorre que o Agravante já interpôs o Agravo de Instrumento no 0737772-18.2022.8.07.0000 contra as mesmas decisões, em 8.11.2022, com conteúdo aparentemente idêntico. Intimado, o Agravante pediu desistência do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora